Tribunal: TJDFT
Processo: 0700347-03.2022.8.07.0017
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
EMENTA

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO. 10 DIAS ÚTEIS. ART. 42 DA LEI No 9.099/95. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Trata-se de recurso inominado cível, referente à sentença da qual o recorrente foi intimado, por meio de ligação telefônica, em 23/3/2022. Nos termos do art. 42 da Lei 9.099/95, o prazo para a interposição de recurso inominado é de 10 (dez) dias, cuja contagem é feita em dias úteis, nos moldes da Súmula 4 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, a partir da ciência da sentença.
2. O prazo inicial do recorrente teve início em 24/3/2022, encerrando-se em 6/4/2022. O presente recurso foi interposto em 7/4/2022 (ID 34398925), de modo intempestivo.
3. O argumento trazido pela parte, no sentido de que não logrou êxito em juntar aos autos o recurso no dia anterior (data do encerramento do prazo), em virtude de erro no sistema quando da assinatura do documento, não é apto a prolongar o prazo fixado em Lei, conquanto optou por somente realizar a tentativa de juntada dos documentos no final da noite do último dia de prazo, sujeitando-se às eventuais intempéries que poderiam ocorrer em seu computador e em seu token (posto que não houve registro de instabilidade ou saída do ar do Pje), sem tempo hábil para socorrer-se ao atendimento ao usuário, tanto fornecido pelo TJDFT, quanto fornecido pela OAB.
4. A Turma Recursal é o juiz natural dos recursos interpostos contra as decisões proferidas no âmbito dos juizados especiais e, por isso, não está vinculada à análise dos pressupostos de admissibilidade efetuada pelo Juízo de origem. Assim, declaro intempestivo o recurso interposto pela parte após findo o prazo legal.
5. RECURSO NÃO CONHECIDO.
6. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 55 da Lei 9.099/95 e ENUNCIADO 122 FONAJE– É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado).
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.